Tribunal: TJSP
Processo: 2198037-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de Assessoria Imobiliária. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio do valor na conta da Empresa demandada. INCONFORMISMO do sócio deduzido no Recurso. EXAME: Carta de citação enviada ao endereço da Empresa executada e recebida pela sócia. Citação que deve ser considerada válida, mormente pela existência de elementos

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de Assessoria Imobiliária. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio do valor na conta da Empresa demandada. INCONFORMISMO do sócio deduzido no Recurso. EXAME: Carta de citação enviada ao endereço da Empresa executada e recebida pela sócia. Citação que deve ser considerada válida, mormente pela existência de elementos indicativos de que o citando tomou conhecimento da demanda. Quantias alcançadas pela constrição em conta bancária de pessoa jurídica. Ausência de prova de que a verba bloqueada tem natureza alimentar, conforme previsto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2198037-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
REINALDO PAOLILLO, é agravado CEMAG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
NÃO PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198037-41.2020.8.26.0000 -Voto no 19.024
2
VOTO No
: 19.024
AGRAVO No
: 2198037-41.2020.8.26.0000
COMARCA
: SÃO PAULO - SANTANA 4a VARA CÍVEL
AGRAVANTE
: REINALDO PAOLILLO
AGRAVADO
: CEMAG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA.
JUIZ
: ADEVANIR CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título
Extrajudicial. Contrato de Assessoria Imobiliária. Decisão
que indeferiu o pedido de desbloqueio do valor na conta da
Empresa demandada. INCONFORMISMO do sócio
deduzido no Recurso. EXAME: Carta de citação enviada ao
endereço da Empresa executada e recebida pela sócia.
Citação que deve ser considerada válida, mormente pela
existência de elementos indicativos de que o citando tomou
conhecimento da demanda. Quantias alcançadas pela
constrição em conta bancária de pessoa jurídica. Ausência
de prova de que a verba bloqueada tem natureza alimentar,
conforme previsto no artigo 833, inciso IV, do Código de
Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto contra decisão nos autos da Execução de Título Extrajudicial,
que a agravada moveu contra Baruk Assessoria e Treinamento Ltda.
EPP., proferida pelo MM. Juiz “a quo” nas fls. 88/89 dos autos
principais.
Argumenta o agravante, em resumo, que a
Empresa executada não foi regularmente citada, pois a assinatura de sua
sócia foi falsificada; o valor bloqueado na conta da Empresa Baruk
Assessoria e Treinamento Ltda. EPP. é impenhorável; trata-se de verba de
natureza salarial; a quantia bloqueada é oriunda da comissão recebida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198037-41.2020.8.26.0000 -Voto no 19.024
3
venda de dois (2) imóveis; a Empresa existe apenas para representar o
agravante; a nota fiscal demonstra que foi recebido valor pela Empresa em
razão da intermediação da venda de unidades imobiliárias; deve ser
reformada a r. decisão agravada (fls. 1/12).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo (v.
fl. 54), a agravada apresentou contraminuta, pugnando pela manutenção
da r. decisão (v. fls. 58/64).
É o relatório.
Cuida-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto contra decisão nos autos da Execução de Título Extrajudicial,
que a agravada moveu contra Baruk Assessoria e Treinamento Ltda.
EPP., proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos. Trata-se de impugnação à penhora de dinheiro apresentada, em
próprio nome, pelo representante legal da executada. Sustenta ser a quantia
penhorada verba alimentar recebida em razão de serviços de intermediação
imobiliária prestado a terceiros. Acrescentou ser nula a citação da executada,
pois o aviso de recebimento não foi recepcionado pela sua sócia. Pediu a
anulação da penhora e da citação. Intimada, a exequente ofereceu
manifestação em que sustentou a validade da penhora em razão da inexistência
de prova idônea da natureza alimentar da quantia alcançada pela constrição.
Sustentou a validade da citação. Pediu a rejeição da impugnação. É o
relatório.Decido. A impugnação não comporta acolhimento. A quantia
penhorada estava depositada na conta de que titular a pessoa jurídica
executada e não o interveniente, seu sócio e representante legal. Outrossim, a
nota fiscal de prestação de serviços juntada, fls.72, prova ser a prestadora dos
serviços a executada e não o seu sócio interveniente em nome próprio, ainda
que tenha ele sido selecionado a tanto, como prova o documento de fls.71. E a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198037-41.2020.8.26.0000 -Voto no 19.024
4
executada está constituída sob a forma de sociedade de responsabilidade
limitada, segundo a ficha de breve relato emitida pela Jucesp, fls.86/87, sua
personalidade jurídica não se confunde com aquela de seus sócios, por
conseguinte, a penhora alcançou ativos financeiros da executada prestadora
de serviços e não salário ou remuneração recebida em nome próprio, em tese,
pelo seu sócio. De todo modo, também não há prova idônea da natureza
salarial e alimentar da verba penhorada. Não há nos autos prova de que a
contraprestação paga pela tomadora de serviços tenha sido depositada na
conta de que titular a executada, a prova produzida demonstra que havia saldo
na conta de titularidade dela, mas não que tal saldo corresponda ao quanto
pago pela tomadora, pois na nota fiscal de serviços não se aponta a conta de
depósito. Outrossim, não veio aos autos o extrato da conta de modo a permitir
a conferência de sua movimentação de modo a permitir identificar o crédito
daquela verba. A prova da natureza alimentar da quantia penhorada cabia ao
executado produzir, pois constitutivo do direito ao reconhecimento da nulidade
da penhora afirmada, art.373, I do CPC. Como tal prova não existe nos autos,
deve o interveniente sucumbir. Quanto a alegação de nulidade de citação, cabe
uma primeira observação. O sócio da executada não possui interesse e
legitimidade para, em nome próprio, apontar nulidade da citação dela, pois,
como dito, as personalidades jurídicas de um e outro não se confundem. De
todo modo, o aviso de recebimento da carta recebido por Jucilene Assis, fls.53,
apontada sócia da executada na ficha de breve relato juntada aos autos,
Jucilene Assis Pareja. Sem maiores elementos de convicção, dado que o
interveniente nada disse, concretamente, a respeito da nulidade afirmada, não
há como formar juízo de valor a respeito da pertinência da alegação. Posto
isso, rejeito a impugnação. Expeça-se mandado de levantamento eletrônico da
quantia penhorada a favor da exequente. Prossiga-se. Apresente a exequente
novo cálculo de liquidação e indique bens à penhora. Intime-se.” (“sic”, fls.
88/89 dos autos principais).
Malgrado as razões recursais, a r. decisão
agravada não comporta a pretendida reforma.
Com efeito, não restou configurada a alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198037-41.2020.8.26.0000 -Voto no 19.024
5
nulidade da citação postal. No caso dos autos, verificou-se que a
Empresa está sediada na Rua Coronel Chananeco, no 80, Bairro Jardim
São Paulo, nesta Capital (fls. 86/87 dos autos principais). A carta de
citação foi enviada para esse mesmo endereço, onde foi recebida pela
sócia da Empresa, no dia 07 de abril de 2020, sem resistência (v. fls.
53/54 dos autos principais). Assim, não se havia mesmo falar em
nulidade no tocante.
Outrossim, a mera alegação de que a assinatura
constante na carta seria falsa não basta para afastar a validade do ato
citatório, mesmo porque o ônus da prova incumbe à parte que arguir a
falsidade, “ex vi” do artigo 429, inciso I, do Código de Processo Civil.
Demais, o artigo 833, inciso IV, do Código de
Processo Civil estabelece, “in verbis”, que:
“Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como
as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários
de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
Entretanto, os valores foram bloqueados em
conta bancária de titularidade da Empresa Baruk Assessoria e
Treinamento Ltda. EPP., da qual são sócios o agravante, Reinaldo
Paolillo, e Jocilene Assis, pessoa que assinou a carta de citação (fls. v. fls.
78/79 e 86/87 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198037-41.2020.8.26.0000 -Voto no 19.024
6
Outrossim, a nota fiscal copiada na fl. 72 dos
autos principais indica tão somente a realização de um pagamento em
favor da Empresa demandada, decorrente de prestação de serviços, não
havendo nos autos prova de que os valores bloqueados correspondam
efetivamente à verba salarial de funcionários.
Assim, resta a rejeição do Agravo de
Instrumento.
A propósito, eis a Jurisprudência:
2161154-66.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Relator(a): Borelli Thomaz
Comarca: Santos
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 12/09/2018
Data de publicação: 14/09/2018
Ementa: Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Nulidade de citação
inexistente (CPC, art. 429). Excesso de execução ocorrente. Recurso
parcialmente provido, com observação.
2017065-76.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): Castro Figliolia
Comarca: Botucatu
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 19/05/2020
Data de publicação: 19/05/2020
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO
NÃO
DEMONSTRAÇÃO
agravante que alegou que não assinou o aviso de
recebimento (AR) da carta de citação constante dos autos não comprovação
correspondência recebida no endereço de seu domicílio AR do qual
constou a assinatura, o nome e o RG do agravante ausência de qualquer
indício de prova a amparar a alegação de falsidade da assinatura ou de
requerimento de produção de prova pericial grafotécnica circunstância que
reduz a seriedade da alegação elementos dos autos, ademais, que indicam
que o agravante já tinha ciência da demanda de origem antes mesmo da
citação intimação informando a respeito dela na ação de consignação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198037-41.2020.8.26.0000 -Voto no 19.024
7
pagamento previamente ajuizada pelo agravante contra os agravados

alegação de nulidade da citação corretamente afastada decisão mantida
agravo desprovido.
2202079-70.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Cheque
Relator(a): Jacob Valente
Comarca: Nova Granada
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/11/2019
Data de publicação: 12/11/2019
Ementa: Agravo de instrumento Cumprimento de sentença Insurgência
contra o indeferimento do pedido de desbloqueio dos valores encontrados na
conta corrente da agravante
Pretensão de desbloqueio dos valores
encontrados via Bacenjud Alegação de que o valor penhorado era destinado
ao pagamento de salários, férias de seus funcionários, pró-labores dos sócios
proprietários, sendo tais valores impenhoráveis, nos termos do art. 833, CPC
Improcedência do inconformismo - Natureza alimentar não caracterizada
nem demonstrada - Ausência de comprovação de que as quantias tornadas
indisponíveis são impenhoráveis - Ônus probatório da recorrente, do qual não
se desincumbiu - Quantia encontrada em conta corrente que estava vinculada
ao patrimônio da empresa agravante no momento da penhora Penhora 'on
line' que objetiva promover a efetividade, eficiência e economia processual
Não comprovação de que os valores bloqueados comprometem o pagamento da
citada verba salarial Hipótese de manutenção íntegra da decisão hostilizada
Recurso desprovido.
2168280-70.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Relator(a): Mauro Conti Machado
Comarca: Santos
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 08/08/2019
Data de publicação: 08/08/2019
Ementa: Agravo de instrumento. Execução. Cumprimento de sentença.
Possibilidade de constrição de ativos financeiros da empresa executada.
Descabimento da pretensão de desbloqueio da quantia penhorada. Além de
não ser possível extrair dos autos a assertiva de que a conta corrente objeto da
constrição é destinada, exclusivamente, ao pagamento de salário dos
funcionários, há que ressaltar que, à mingua da apresentação de balancete
contábil, tampouco se vislumbra efetivo comprometimento das atividades da
empresa. Regra do artigo 833, IV, do Novo Código de Processo Civil, que
trata da impenhorabilidade, se destina, tão-somente, a quem recebe os valores
a título de verba alimentar, e não àquele responsável pelo seu pagamento.
Manutenção da constrição. Efeito suspensivo revogado. Recurso improvido,
com observação.
2036349-70.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Relator(a): Renato Rangel Desinano
Comarca: Guarulhos
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198037-41.2020.8.26.0000 -Voto no 19.024
8
Data do julgamento: 28/05/2020
Data de publicação: 28/05/2020
Ementa: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Penhora "on line"
sobre numerários existentes em conta corrente dos devedores - Insurgência
contra decisão que indeferiu o desbloqueio dos valores
Alegação de
impenhorabilidade por se tratar de verba destinada ao pagamento de
funcionários da pessoa jurídica executada Descabimento Ausência de
comprovação da destinação da verba ou de sua imprescindibilidade para
manutenção das atividades da empresa Natureza alimentar dos demais
valores constritos que não restou comprovada - Penhora que não implica em
ofensa à regra da menor onerosidade, prevista no artigo 805 do Código de
Processo Civil RECURSO NÃO PROVIDO.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. decisão agravada.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora